Tribunal: TJDFT
Processo: 0705689-30.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Embargos declaratórios da ré: providos parcialmente para sanar omissão relativa à correção monetária e aos juros de mora, bem como para adequar o dispositivo aos fundamentos - Embargos declaratórios da autora: desprovidos por ausência do vício alegado quanto aos honorários.